Tribunal: TJPA
Processo: 0003279-53.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9678 - Roubo (art. 157)
Data de julgamento: 2021-07-01

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO CRIMINAL â ROUBO SIMPLES â REFORMA DA PENA BASE E ALTERAÃAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA â IMPROCEDENCIA. 1. O magistrado ponderou tÃ£o somente a culpabilidade como desfavorÃ¡vel e ainda que a circunstÃ¢ncia da conduta social tenha sido considerada negativa, infere-se da sentenÃ§a que se tratou de erro material, atÃ© porque, apÃ3s, o magistrado, concluiu que mesmo diante de uma circunstÃ¢ncia desfavorÃ¡vel, o juÃzo aplicou pena base no mÃnimo legal, ou seja em 4 anos de reclusÃ£o, nÃ£o havendo que se falar em reforma d apena base.Na 2Âª fase de dosimetria, o magistrado atendendo a atenuante de confissÃ£o e a existÃªncia da agravante de reincidÃªncia, aumentou a pena em 1/12 (um doze avos), tendo em vista a preponderÃ¢ncia da reincidÃªncia, restando a pena fixada, definitivamente, em 4 anos e 4 meses de reclusÃ£o, ante a ausÃªncia de causas de aumento e diminuiÃ§Ã£o de pena.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDÃO n.
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEIA
APELANTE:
EDNEY DOS SANTOS FILGUEIRAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003279-53.2016.8.14.0006

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES - REFORMA DA PENA BASE E ALTERAÇAO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA - IMPROCEDENCIA. 1. O magistrado ponderou tão somente a culpabilidade como desfavorável e ainda que a circunstância da conduta social tenha sido considerada negativa, infere-se da sentença que se tratou de erro material, até porque, após, o magistrado, concluiu que mesmo diante de uma circunstância desfavorável, o juízo aplicou pena base no mínimo legal, ou seja em 4 anos de reclusão, não havendo que se falar em reforma d apena base.
Na 2ª fase de dosimetria, o magistrado atendendo a atenuante de confissão e a existência da agravante de reincidência, aumentou a pena em 1/12 (um doze avos), tendo em vista a preponderância da reincidência, restando a pena fixada, definitivamente,
em 4 anos e 4 meses de reclusão
, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Des
.

Raimundo Holanda Reis.
Belém, 28 de junho de 2021
.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇÃO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEIA
APELANTE:
EDNEY DOS SANTOS FILGUEIRAS
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0003279-53.2016.8.14.0006
R e l a t ó r i o

EDNEY DOS SANTOS FILGUEIRAS
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática delituosa descrita no
art.157,
caput
do CPB.

Relata a denúncia que no dia 24.02.2016, o acusado abordou a vítima Marcia Sousa do Nascimento a qual estava transitando em via pública em sua bicicleta, e exigiu a entrega de seus pertences, inclusive do referido veículo, ameaçando-a, após, de posse dos bens, empreendeu fuga. Após comunicação à policia, diligenciaram e localizaram o acusado, ainda na posse da res furtiva, sendo preso em flagrante.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou EDNEY DOS SANTOS FILGUEIRAS a pena de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no regime fechado, ante a reincidência, pela prática do delito art.157,
caput
do CPB.

Inconformado
, o acusado recorreu da sentença condenatória, pugnando pela reforma da pena base ao mínimo legal e consequentemente a alteração do regime de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Na dosimetria de pena,
observa-se que o magistrado ponderou tão somente a culpabilidade como desfavorável e ainda que a circunstância da conduta social tenha sido considerada negativa, infere-se da sentença que se tratou de erro material, até porque, após, o magistrado, concluiu que mesmo diante de uma circunstancia desfavorável, o juízo aplicou pena base no mínimo legal, ou seja em 4 anos de reclusão.

Na 2ª fase de dosimetria, o magistrado atendendo a atenuante de confissão e a existência da agravante de reincidência, aumentou a pena em 1/12 (um doze avos), tendo em vista a preponderância da reincidência, restando a pena fixada, definitivamente,
em 4 anos e 4 meses de reclusão, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena
.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.
Belém, 28 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA